Tribunal: TJSP
Processo: 2227697-75.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelo crime de roubo. Alegação de decisão contrária à evidência dos autos. 1. Decisão contrária à evidência dos autos, que autoriza a revisão criminal (artigo 621, I, do Código de Processo Penal), é somente aquela que, dentro de um quadro de razoabilidade, divorcia-se totalmente do quadro probatório produzido na persecução penal. Não se afigura

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelo crime de roubo. Alegação de decisão contrária à evidência dos autos. 1. Decisão contrária à evidência dos autos, que autoriza a revisão criminal (artigo 621, I, do Código de Processo Penal), é somente aquela que, dentro de um quadro de razoabilidade, divorcia-se totalmente do quadro probatório produzido na persecução penal. Não se afigura possível transmudar a revisão em segunda apelação 2. Em sede de revisão criminal, cumpre ao condenado o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, ou seja, no caso, de que a condenação contrasta a evidência dos autos. E não se desincumbido a contento desta tarefa, não conseguirá êxito em sua pretensão revisional. 3. Situação não desenhada nos autos. Decisão condenatória que não constitui uma deliberação em total descompasso com a prova; há dados probatórios que fazem da condenação uma decisão que não desborda de um quadro de razoabilidade. 4. Alegação de nulidade dos reconhecimentos feitos pela vítima. Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a legalidade dos reconhecimentos ao julgar "habeas corpus" impetrado em favor do paciente. Pedido indeferido.